Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a condenação dos réus fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e dos depoimentos das testemunhas policiais, corroborados pelas demais provas dos autos.

2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.

3. É de ser mantida a análise desfavorável das consequências do crime quando fundada no trauma causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro.

4. Condenações definitivas por fatos anteriores ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirvam para configurar reincidência, podem caracterizar maus antecedentes.

5. O dano patrimonial é consequência normal do crime de roubo e somente se pode agravar a pena com esse título em caso de prejuízo excepcional, que venha a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, o que não se evidencia em relação ao segundo fato.

6. Recursos conhecidos. Deu-se provimento ao recurso da Acusação. Parcialmente providos os recursos das Defesas.